Tribunal: CARF
Processo: 10680.010659/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010659/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COCAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/03/2006
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, está
obrigado a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/2000,
inclusive, bem como da competência 13/2000.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010659/2007-09
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010659/2007-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10680.010659/2007-09, em face do acórdão no 02-16258, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada em
08 de novembro de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização previdenciária contra a Prefeitura
Municipal de Barão de Cocais, no montante de R$590.189,93 (quinhentos e noventa
mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) consolidado em 29/09/2006,
relativo a contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre:
- valores que a notificada, contratante de serviços, deixou de reter ou reteve a menor de
empresas prestadoras dc serviços.
- valores não descontados de segurados.
- valores devidos pela impugnante sobre pagamentos efetuados a contribuintes
individuais.
A Prefeitura apresentou defesa, fls. 598/709, considerada tempestiva, conforme
despacho de fls. 714/716. Em sua defesa, a notificada apresenta os seguintes
argumentos, relatados em síntese:
Inicialmente faz considerações acerca da tempestividade da defesa apresentada.
Alega a decadência do crédito lançado, em razão do caráter tributário das contribuições
previdenciárias e dos dispositivos constantes do Código Tributário Nacional, aduzindo
que os mesmos não podem ser alterados por lei ordinária, no caso, a Lei 8.212/91.
Transcreve trechos de julgados para referendar seus argumentos.
Alega a nulidade da notificação em razão da utilização de norma atual, no lugar da
Ordem de Serviço INSS/DAF n° 209/99 no período de 1999 a 2002, da Ordem de
Serviço n° 71, de 07/07/2002 no período de 2002 a 2005 e das Instruções Normativas n°
100, de 2003 e n° O3, de 2005, em detrimento da segurança jurídica.
Alega a inexistência de cessão de mão-de-obra conforme comprovado através dos
contratos juntados aos autos. Cita diversos números de contratos e alega que os mesmos
referem-se a prestação de serviços de transporte escolar e que os mesmos não se
confundem com cessão de mão de obra, classificando-os como locação de veículos.
Argumenta que os veículos contratados estão subordinados apenas aos horários dc
transporte escolar e, da mesma forma, a coleta de lixo, pois a Secretaria Municipal de
Obras e Saneamento apenas determina 0 horário e o itinerário para a coleta, e , após
realizada a tarefa, o contratado está liberado para prestar serviços a quem lhe convier.
Alega que os serviços de transportes de alunos, transporte de passageiros, coleta de lixo
e locação de caminhões são contabilizados na conta “Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Juridica” por imposição das normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010659/2007-09

Alega que vários médicos que prestaram serviços à Prefeitura Municipal de Barão de
Cocais e de forma concomitante a outras empresas, recolheram a contribuição
previdenciária pelo teto máximo e, através dos dados obtidos no CNIS os valores foram
retificados conforme planilha anexa.
Requer o reconhecimento e declaração da decadência em relação aos fatos geradores
não lançados nos cinco anos anteriores à data da notificação e que seja declarada a
nulidade tendo em vista que não foi aplicada a legislação compatível com a época dos
fatos geradores lançados e também a declaração de inexistência de cessão de mao de
obra.
Tendo em vista a defesa apresentada, o processo foi encaminhado ao Auditor Fiscal
notificante para análise e pronunciamento a respeito dos argumentos e documentos
juntados.
O Auditor Fiscal prestou esclarecimentos sobre a forma de apuração dos valores e sobre
a legislação que deu respaldo ao lançamento.
Esclareceu também que a Prefeitura impugnante considerou haver incidência de
retenção nos serviços de transporte escolar e que a fiscalização através do exame dos
contratos notas fiscais e guias de recolhimento, lançou apenas fatos geradores não
considerados pela prefeitura, conforme fls. 278/575.
Informa que no serviço de coleta de lixo a prefeitura também considerou a ocorrência de
cessão de mão de obra, porém enquadrou as contratações no inciso XIX do § 2 do artigo
219, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999,
sendo que a fiscalização considerou o enquadramento dos serviços no inciso VIII, do
mesmo artigo.
Quanto ao levantamento relativo à diferença do desconto do empregado, a prefeitura
não comprovou de forma suficiente que os empregados constantes das folhas de
pagamento que não sofreram desconto, o fizeram no limite máximo através de carnê de
contribuinte individual e/ou foram descontados no limite máximo em outra entidade.
Quanto ao desconto dos profissionais da saúde caracterizados como empregados, o
valor apurado do desconto tem como base os fatos geradores oriundos de remunerações
pagas aos profissionais da saúde registradas na contabilidade da impugnante. Nas
provas documentais denominadas pela impugnante como telas do CNIS, não constam
dados conclusivos sobre os descontos de segurados”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 741/754,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010659/2007-09

A recorrente suscita a nulidade da NFLD, a ocorrência de decadência/prescrição e
no mérito, reitera o pedido de nulidade da NFLD.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/10/2006 (fl. 717) e o
lançamento abrange o período entre 01/05/1999 a 31/03/2006.
A DRJ rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo decadencial ser decenal. A
contribuinte apresentou seu recurso alegando a decadência quinquenal.
Com razão, em parte, a recorrente. Após a interposição do seu recurso, foi
publicada a Súmula Vinculante no 8, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Então, superada tal questão, cabe agora verificar se aplicável a contagem do prazo
decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Sobre este ponto, importa referir que a Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, estabelece que:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. (grifou-se)
No caso, verifico não provado a realização de pagamento antecipado.
Na hipótese dos autos, entendo que a contagem do prazo decadencial deve ser
realizada, portanto, pelo que dispõe o artigo 173, I, do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Pois bem.
A decadência deve ser reconhecida em parte. Ocorre que em relação as
competências 11/2000 e 13/2000, o vencimento do tributo se deu em 12/2000, assim, em relação
a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido
efetuado foi 01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005. Assim, sendo a contribuinte cientificada
do lançamento em 19/10/2006 deve ser conhecida a decadência das competências 11/2000,
13/2000 e das anteriores a elas.
Por sua vez, a competência 12/2000, cujo vencimento do tributo ocorreu em
01/2001. Em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/2002, encerrando-se em 31/12/2006. Assim,
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010659/2007-09

sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 19/10/2006, não há a decadência em relação
a essa competência e as posteriores a ela.
Desse modo, respeitando-se o teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e sendo
realizada a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, I, do CTN, deve ser
reconhecida a decadência do lançamento em relação as competências até 11/2000 e 13/2000,
inclusive.
Agora, passo à análise das demais questões do recurso voluntário. Como visto
acima no relatório, o recurso voluntário apresentado nada mais é que uma cópia da impugnação
apresentada, a qual já foi analisada pela primeira instância de julgamento administrativo.
Assim, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela Portaria MF no 343/2015), não havendo
novas razões de defesa no Recurso Voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de
primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho a parte transcrita como
minhas razões de decidir, a exceção do que se refere a decadência, a qual já foi acima apreciada
e, em parte acolhida:
“Com base no artigo 31 e parágrafos da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei 9.711 de 1998 e artigo 219, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999 a fiscalização apurou o crédito previdenciário decorrente
dos serviços prestados à impugnante mediante cessão de mão-de-obra, inclusive os
executados por empreitada na construção civil. De acordo com o Relatório fiscal e
planilhas anexas o crédito foi lançado individualmente por prestador de serviços, ou
seja, foi cadastrado um levantamento para cada empresa prestadora de serviço e
lançadas as diferenças entre o valor da retenção devido e o valor recolhido pela
Prefeitura.
Conforme consta dos autos, a impugnante contratou diversas empresas prestadoras de
serviços sujeitos à retenção, quais sejam : transporte de passageiros, calçamento de ruas,
colocação de drenos, meio-fio, terraplenagem, limpeza e manutenção de ruas e
rodovias, construção, reforma e acréscimo de edificações, reparação de jardins, aração,
capina, ligação de serviços públicos para fornecimento de energia elétrica e outros.
A fiscalização apurou em diversos levantamentos as diferenças entre o valor retido pela
Prefeitura (nos casos em que houve o destaque na nota pelas prestadoras) e o valor da
retenção apurado pela fiscalização. Também foram apuradas diferenças de retenção
resultantes de enquadramento equivocado feito pela Prefeitura (serviço de coleta de lixo
com utilização de percentual utilizado em operação de transporte de passageiros), de
acordo com a informação fiscal às fls. 720 dos autos.
A impugnante alega que não ficou configurada a cessão de mão-de-obra nos serviços de
transporte escolar e de coleta, pois inexiste a colocação de mão de obra à disposição do
contratante uma vez que não há exclusividade na prestação de serviços. Alega também
que os serviços de transporte escolar referem-se a locação de veículos.
O conceito de cessão de mão de obra encontra-se expresso no artigo 31, § 3° da Lei
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.711, de 20/11/98, com sendo “a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação”. Portanto, a
exclusividade não e' requisito para a configuração da prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra, podendo o prestador de serviços atender a vários tomadores de
serviço ao mesmo tempo.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010659/2007-09

Não procede o argumento de que os serviços de transporte escolar referem-se a locação
de veículos. O transporte de passageiros (no caso transporte escolar), está enquadrado
como cessão de mão-de-obra, conforme disposto no inciso XIX, § 2°, do artigo 219, do
RPS.
Nos contratos juntados aos autos pela fiscalização constam cláusulas que demonstram
claramente a cessão de mão-de-obra, citando-se como exemplo o contrato n. 06-076/05,
cláusula sexta, fls. 413/415, firmado com a prestadora que dispõe que “O contratado
assumirá completa responsabilidade pela atuação de seus empregados ou pessoas por
ele designadas para dirigir o veículo”. Ao contrario do que alega a defesa, os contratos
demonstram inequivocamente a existência de cessão de mão-de-obra.
Quanto à alegação de que deveriam ser utilizadas as Ordens de Serviço e Instruções
Normativas vigentes à época dos fatos geradores, cabe observar que na apuração do
crédito foram utilizadas as disposições contidas na Instrução Normativa n. 03, de
14/07/2005, vigente à época da lavratura da notificação, com fulcro no parágrafo 1 do
artigo 144, do Código Tributário Nacional - CTN, transcrito a seguir:
“Art. 144. (...)
§ 1 Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação. tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas. ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros “. (gn)
Além disso, não houve qualquer ônus para a impugnante pela aplicação da lN n. 03, de
14/07/2005, considerando que não houve alteração dos percentuais utilizados para
obtenção da base de cálculo da retenção, em relação às normas anteriores (Ordem de
Serviço INSS/DAF n° 209/99, Ordem de Serviço n° 71, de 07/07/2002 e Instrução
Normativa n° 100, de 2003).
Os argumentos sobre recolhimento de segurados empregados e profissionais da saúde
caracterizados como empregados sobre o teto máximo não foram devidamente
comprovados nos autos.
A alegação a respeito da contabilização dos serviços de transportes de alunos, transporte
de passageiros, coleta de lixo e locação de caminhões na conta “Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica” por imposição das normas editadas pelo Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, não modifica em nada a constatação em ação fiscal da
ocorrência dos fatos geradores da contribuição previdenciária.
Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela procedência do
lançamento fiscal.”
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância,
entendendo que carece de razão a recorrente quanto as matérias suscitadas, salvo no que tange a
decadência, o qual foi neste voto em parte reconhecida.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 11/2000, inclusive, bem como da competência
13/2000.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.082 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010659/2007-09

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital